Tribunal: TCU
Processo: 007.639/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) da União para o exercício financeiro de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento que tem por objeto examinar aspectos fiscais e de conformidade constantes do texto e dos anexos do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2025 (PLDO 2025), PLN 3/2024-CN, consoante disposto no art. 3o, inciso III, da Resolução TCU 142/2001, no art. 4o da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e no art. 2o da Lei Complementar 200/2023, que instituiu o Regime Fiscal Sustentável (RFS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. alertar ao Poder Executivo, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso I, da Lei Complementar 101/2000, e informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos Fiscalização do Congresso Nacional, com base no art. 145, § 3o, da Lei 14.791/2023 (LDO 2024) c/c o art. 41, inciso I, alínea 'a' e § 2o, da Lei 8.443/1992, que: 9.1.1. as estimativas para a receita primária líquida apresentadas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2025 são otimistas, ficando de R$ 35,6 bilhões a R$ 50,7 bilhões acima das projeções feitas com base em dados do mercado; 9.1.2. os aumentos das despesas acima da inflação, segundo as regras estabelecidas na Lei Complementar 200/2023, ultrapassam o limite de crescimento real de 2,5% ao ano em 2025 e 2026, e, mesmo assim, parecem não ser suficientes para recuperar os níveis das despesas discricionárias, resultando em queda acentuada a partir de 2024. Como consequência, as projeções para o resultado primário apresentam duplo risco, em decorrência da possibilidade de frustrações de receitas, aumentos de despesas obrigatórias e limitação de contingenciamento a 25% das Despesas Discricionárias; 9.2. alertar ao Poder Executivo, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso V, da Lei Complementar 101/2000, acerca dos riscos para o funcionamento regular da administração pública nos próximos anos, bem como para a preservação do limite da despesa primária instituído pelo Regime Fiscal Sustentável, decorrente da significativa redução das despesas discricionárias líquidas de emendas e mínimos constitucionais de saúde e educação, cujas estimativas caem de R$ 100,94 bilhões, em 2024, para R$ 11,75 bilhões, em 2028, numa redução de 88% no período; 9.3. dar ciência ao Ministério do Planejamento e Orçamento, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.3.1. a ausência, nos Anexos de Metas Fiscais dos Projetos de Leis de Diretrizes Orçamentárias da União, da estimativa das despesas discricionárias líquidas de emendas e mínimos constitucionais para saúde e educação, nos mesmos moldes da Nota Técnica 526/2024/MPO, em consonância com a ação planejada e transparente insculpida no art. 1o, § 1o, c/c o art. 4o, § 5o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000, não permite a adequada transparência e avaliação sobre a trajetória sustentável da dívida pública preconizada no art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 200/2023; 9.3.2. a ausência de detalhamento dos valores que compõem o cálculo da proporção de recursos para investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para o atendimento dos investimentos em andamento, bem como para os dois exercícios subsequentes, não permite a adequada transparência e avaliação sobre a previsão dos agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos, a que se refere o art. 165, § 12, da Constituição Federal; 9.3.3. o comando insculpido no art. 4o, parágrafo único, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro de 2025, contraria o comando insculpido no art. 165, § 2o, da Constituição Federal, por não compreender as metas e prioridades da administração pública federal, bem como por delegar ao Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício financeiro de 2025 a competência de indicar as metas do Plano Plurianual 2024-2027 que serão acompanhadas para atendimento das prioridades referidas no art. 3o da Lei 14.802/2024; 9.4. dar ciência ao Ministério da Fazenda, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência, no Anexo de Metas Fiscais, das premissas utilizadas na projeção da Dívida Bruta do Governo Geral, como o crescimento econômico real, a taxa implícita real da dívida, a inflação e o resultado primário do governo central, cobrindo desde o ano de elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias até o último ano de projeção da Dívida Bruta do Governo Geral, não permite a adequada transparência e avaliação sobre a trajetória sustentável da dívida pública preconizada no art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 200/2023, em consonância com a ação planejada e transparente insculpida no art. 1o, § 1o, c/c o art. 4o, § 5o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Poder Executivo, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.